Tribunal: TJPA
Processo: 0809346-48.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9616 - Empresas
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809346-48.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: M A P COM REP E PREST DE SERVICOS LTDA - ME

AGRAVADO: DINAIR NOBRE DE CASTRO DA SILVA, CLECIVALDO ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809346-48.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: M A P COM REP E PREST DE SERVICOS LTDA – ME

ADVOGADO: GERMANO TIBERIO MARINI

AGRAVADO: CLECIVALDO ARAUJO DA SILVA

ADVOGADO: DINAIR NOBRE DE CASTRO DA SILVA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUÍTA. NÃO SE EXIGE O ESTADO DE POBREZA PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO, JÁ QUE A LEI Nº 1.060/50 NÃO O MENCIONA COMO CONDIÇÃO PARA A OBTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, MAS A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ALÉM DO MAIS, O BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO ESTÁ IMUNE À COBRANÇA FUTURA. BASTA PERDER A “CONDIÇÃO LEGAL DE NECESSITADO” (ART. 11, § 2º, DA LEI Nº 1.060/50) QUE ESTARÁ OBRIGADO AO PAGAMENTO (ART. 12, LEI Nº 1.060/50). A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR ADMITE A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MEDIANTE A SIMPLES DECLARAÇÃO, PELO REQUERENTE, DE QUE NÃO PODE CUSTEAR A DEMANDA SEM PREJUÍZO DA SUA PRÓPRIA MANUTENÇÃO E DA SUA FAMÍLIA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809346-48.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: M A P COM REP E PREST DE SERVICOS LTDA – ME

ADVOGADO: GERMANO TIBERIO MARINI

AGRAVADO: CLECIVALDO ARAUJO DA SILVA

ADVOGADO: DINAIR NOBRE DE CASTRO DA SILVA

RELATOR: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
M A P COM REP E PREST DE SERVICOS LTDA – ME
, em face a decisão que indeferiu seu pedido para a concessão da Justiça Gratuita, na ação de ação de obrigação de fazer com pedido de concessão de tutela cumulada com reconhecimento da incidência de multa convencional moratória e indenização por perdas e danos materiais e morais, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, movida por
CLECIVALDO ARAUJO DA SILVA.

O efeito suspensivo foi concedido.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, DE SETEMBRO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809346-48.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: M A P COM REP E PREST DE SERVICOS LTDA – ME

ADVOGADO: GERMANO TIBERIO MARINI

AGRAVADO: CLECIVALDO ARAUJO DA SILVA

ADVOGADO: DINAIR NOBRE DE CASTRO DA SILVA

RELATOR: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Não há óbice na concessão da Justiça Gratuita, pois a única exigência legal (Lei nº 1.060/50, art. 4º) para a concessão do benefício é a mera declaração da impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, “verbis”:

“Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 04/07/86).

Observa-se assim, que não se exige o estado de pobreza para a obtenção do benefício, já que a Lei nº 1.060/50 não o menciona como condição para a obtenção da assistência judiciária gratuita, mas a insuficiência de recursos.

Além do mais, o beneficiário da Justiça Gratuita não está imune à cobrança futura. Basta perder a “condição legal de necessitado” (art. 11, § 2º, da Lei nº 1.060/50) que estará obrigado ao pagamento (art. 12, Lei nº 1.060/50).

Basta a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária. Essa alegação constitui presunção iuris tantum de que o interessado é necessitado. Havendo dúvida fundada quanto à veracidade da alegação, poderá ser exigida, do interessado, prova da condição por ele declarada. (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 477)

A jurisprudência emanada do STJ e de outros Tribunais corrobora tal entendimento:

Processo
EDcl no AgInt no AREsp 1249065 / SP

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0035274-0
Relator(a)
Ministro MOURA RIBEIRO (1156)
Órgão Julgador
T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento
24/09/2018
Data da Publicação/Fonte
DJe 27/09/2018
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CABIMENTO. ART. 99, §§ 1º E 3º DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Ocorrendo uma das hipóteses do art. 1.022 do NCPC, merecem acolhimento os embargos de declaração.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família
.

4. Nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na própria petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em recurso 5. Embargos de declaração acolhidos. (grifo nosso).

Agravo de Instrumento-Cv
1.0000.18.045826-7/001

0458275-10.2018.8.13.0000 (1)
Relator(a):
Des.(a) Estevão Lucchesi
Data de Julgamento:
04/10/0018
Data da publicação da súmula:
04/10/2018

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO -
JUSTIÇA

GRATUITA
- PESSOA FÍSICA. Não obstante a jurisprudência moderna caminhe no sentido de um posicionamento mais criterioso no deferimento da
justiça

gratuita
, corrente a qual me filio, no caso dos autos, e diante dos documentos colacionados, vislumbro que se trata de situação peculiar que demonstra real necessidade de concessão do benefício à recorrente.

Assim, entendo que, por ora, deve ser concedido a Justiça Gratuita em favor do recorrente, sem prejuízo de posterior revogação, devendo o processo principal prosseguir na instância de origem sem a obrigatoriedade do recolhimento de custas processuais.

Face ao expendido
, DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar a decisão guerreada, concedendo a Justiça Gratuita requerida. É como voto.

BELÉM, DE SETEMBRO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 12/11/2020